Tribunal: TJMT
Processo: 0033897-64.2010.8.11.0041
Relator(a): ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
Órgão julgador: ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-11

Ementa:

Inteiro teor:
APELANTE(S):
ESTADO DE MATO GROSSO
APELADO(S):
MANOEL DONILIO DOS SANTOS

Número do Protocolo: 121586/2016
Data de Julgamento: 29-07-2020

E M E N T A
RECURSO DE APELAÇÃO. TRIBUTÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. EXCLUSÃO DO SÓCIO CO-RESPONSAVEL DA CERTIDÃO DA DÍVIDA ATIVA. RETIRADA DO SÓCIO DA EMPRESA. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. AFASTADA APENAS EM RELAÇAO AOS TRIBUTOS COM FATO GERADOR POSTERIOR À RETIRADA. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. MERO ABORRECIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Não há que se falar em responsabilidade tributária, em relação aos fatos geradores relativos ao período em que o sócio co-responsavel não mais integrava o quadro societário da empresa executada, remanescendo a obrigação apenas em relação àqueles constituídos antes da sua retirada.
Á evidência, não se desconhece que a cobrança de dívida que se tem por indevida constitui aborrecimento que causa desconforto a qualquer pessoa, no entanto, para configurar ato a ensejar reparação por danos morais, necessário e indispensável a comprovação do abalo a ordem moral, a angústia ou ato que macule a personalidade, como no caso do bloqueio de valores, bens, a negativação, o protesto indevido, caso contrário, o ato configura mero desagrado.
Recurso parcialmente provido.

APELANTE(S):
ESTADO DE MATO GROSSO
APELADO(S):
MANOEL DONILIO DOS SANTOS

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS
Egrégia Câmara:
Trata-se de recurso de apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO em face da sentença proferida pelo Juízo da Quinta Vara da Fazenda Pública, nos autos da Ação Ordinária n. 33897-64.2010.811.0041, proposta por MANOEL DONÍLIO DOS SANTOS, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial para condenar a Fazenda Estadual, a realizar a exclusão do nome do autor das CDA’s n. 20083596, 20083178, 2009229 e 20097112 e a indenizar o autor pelos danos morais sofridos no montante de R$ 10.000,00 (dez mil) reais, bem como honorários advocatícios no valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos), acrescidos dos consectários legais.
Nas razões recursais, sustenta a legitimidade passiva do recorrido, ao argumento da responsabilidade solidária dos sócios da empresa executada, que segundo advoga, são responsáveis pelos débitos contraídos pela sociedade, enquanto não solvidas pela pessoa jurídica, na forma do art. 124 e 135, III, ambos do CTN.
Diz que os bens particulares dos responsáveis legais da empresa que respondem pelo débito, pois a eles competem o cumprimento das obrigações contraídas pela pessoa jurídica, sobretudo o pagamento das dívidas tributárias e que no caso, não houve o recolhimento do tributo, caracterizando infração à lei, prevista no art. 135, III, do CTN, sendo os sócios solidariamente responsáveis pelo pagamento do débito tributário.
Ressalta a presunção de liquidez e certeza da Certidão de Dívida Ativa, e que por isso não se pode inverter o ônus probatório para a exclusão dos sócios da execução fiscal.
Sustenta a inexistência dos danos alegados, o que revela pretensão de indenização por dano hipotético, o que é vedado, asseverando, também, a desproporcionalidade do valor fixado.
Impugna, outrossim, o valor dos honorários advocatícios fixados, postulando pela sua fixação em percentual inferior a 10%, e, ao arremate, pede pelo provimento do recurso.
Não houve contrarrazões, como certificado a fl. 220.
A d. Procuradoria-Geral de Justiça absteve-se em manifestar, por não vislumbrar interesse público na lide (fl. 228).
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
Cuida-se, na origem, de ação ordinária proposta objetivando a exclusão do nome requerente, ora apelado, das Certidões de Dívida Ativa n. 20083596, 20083178, 2009229 e 20097112 , na condição de co-responsável, e o ressarcimento dos danos materiais e morais, sob o argumento de que não figurava como sócio das sociedades empresarias executadas quando da constituição dos créditos tributários.
O juízo a quo, julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, para determinar a exclusão do nome do executado, então demandante, do registro dos títulos executivos extrajudiciais, por ter este se retirado das sociedades empresárias, então executadas, transferindo suas cotas antes da expedição e inscrição do débito em dívida ativa, bem como condenou a Fazenda Estadual, ao ressarcimento do dano moral, pela cobrança indevida.
Eis os fundamentos do decreto judicial, por oportuno:
Constata-se, que através do “instrumento particular de quinta alteração de contrato de sociedade por quotas de responsabilidade limitada” acostado às fls. 49/52 o autor retirou-se da sociedade em 06/12/2001, “cedendo e transferindo a totalidade de suas 5.100 (cinco mil e cem) quotas de capital social, pelo preço certo e ajustado de R$ 1,00 (hum Real), totalizando R$ 5.100,00 (Cinco mil e cem Reais) ...”, instrumento este relativo a empresa Laticínios Mil-Lac Ltda – E.P.P.
Constata-se ainda, que através de “instrumento particular de quarta alteração de contrato de sociedade por quotas de responsabilidade limitada” constante de fls.62/65 o autor retirou-se da sociedade em 06/12/2001, “cedendo e transferindo a totalidade de suas 5.100 (cinco mil e cem) quotas de capital social, pelo preço certo e ajustado de R$ 1,00 (hum Real), totalizando R$ 5.100,00 (Cinco mil e cem Reais)...”, instrumento este relativo a empresa Laticínios San Domingos Ltda – E. P.P.
No caso dos autos, observa-se que o autor retirou-se das empresas Laticínios Mil-Lac Ltda – E.P.P. e Laticínios San Domingos Ltda – E. P.P. em 06/12/2001 e providenciou o registro de referida alteração junto à Junta Comercial do Estado de Mato Grosso, assim sendo as obrigações sociais passíveis de serem imputadas ao autor deveriam ser exigidas dentro do prazo de até 02 (dois) anos após o aperfeiçoamento da modificação contratual (fls. 49/52 e 62/65)
[...]
De outro lado, restou evidenciado nos autos que: a CDA nº 20083596 foi expedida em 13/12/2004 e inscrita em 20/10/2008, a CDA nº 20083178 foi expedida em 13/12/2004 e inscrita em 07/10/2008, a CDA nº 2009220 foi expedida em 05/08/2005 e inscrita em 26/01/2009, a CDA nº 20097112 foi expedida em 30/06/2006 e inscrita em 23/11/2009, ou seja, decorridos mais de três em que o autor se retirou da sociedade (fls. 17/18, 21/23, 25/26 e 28/29).
[...]
Colhe-se dos autos que o autor fazia parte do quadro societário das empresas Laticínios Mil-Lac Ltda – E.P.P. e Laticínios San Domingos Ltda – E. P.P. e em 06/12/2001 retirou-se da sociedade cedendo e transferindo a totalidade de suas cotas de capital social, tendo providenciado o registro da referida alteração junto à Junta Comercial do Estado de Mato Grosso, todavia depois de decorridos mais de 03 (três) anos foi expedida CDAs onde consta o seu nome como corresponsável pelas infrações e consequentemente pelos valores ali consignados.
Assim sendo, resulta a conclusão, induvidosa, da ilegalidade praticada pelo Estado de Mato Grosso ao fazer constar o autor como corresponsável pelas infrações e por via de consequência dos valores constante nas CDA’s acostadas aos autos, fato este que lhe causou óbvio prejuízo de ordem moral e em sendo constatado dano causado por agente estatal, exsurge a obrigação de indenizar por força do mencionado art. 37, § 6º da Constituição Federal.
Assim, tenho que cabe ao réu Estado de Mato Grosso o dever de indenizar o autor nos danos morais sofridos que arbitro em R$ 10.000,00 (dez mil reais).
[...]
Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE a presente Ação de Exclusão de Lançamento para condenar o ESTADO DE MATO GROSSO a realizar a exclusão do nome do autor das CDAs nº 20083596, 20083178, 2009220 e 20097112 e a indenizar o autor nos danos morais sofridos no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), que deverá ser corrigido monetariamente pelo IPCA a partir da publicação da sentença, e atualizado com juros de mora no percentual da caderneta de poupança desde o evento danoso (lançamento indevido), conforme súmula 54 do STJ.
Condeno o Estado de Mato Grosso ao pagamento dos honorários advocatícios no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), na forma do art. 20, § 4º do CPC.’[...]

Inconformado, recorre o Estado de Mato Grosso.
Nas razões do apelo, sustenta a responsabilidade solidária dos sócios da empresa executada, pelos débitos tributários não solvidos pela sociedade, escudada na presunção de liquidez e certeza da Certidão de Dívida Ativa, e pontua a ausência de danos a serem indenizados.
Todavia, a questão é saber se quando do fato gerador do débito fiscal reclamado, o executado fazia parte dos quadros da sociedade empresaria, então executada.
Colhe-se que as CDA’s n. 20083596, 20083178, 2009229 e 20097112, são provenientes de lançamentos do imposto estadual – ICMS, que estão sendo exigidos das empresas Laticínios Mil Lac Ltda. e Laticínios São Domingos, como se infere:
üCertidão de Dívida Ativa – CDA nº 20083596, expedida em 13/12/2004, data de inscrição - 20/10/2008, constando o autor como corresponsável pelas seguintes infrações: recolhimento ICMS – garantido e ICMS – garantido integral – valor total – R$ 92.481,74 (noventa e dois mil quatrocentos e oitenta e um reais e setenta e quatro centavos) – Razão social – Laticínios Mil Lac Ltda, referentes a fatos geradores de 03/2000 a 01/2004 (fls. 16/18);
ü Certidão de Dívida Ativa – CDA nº 20083178, expedida em 13/12/2004, data de inscrição – 07/10/2008, constando o autor como corresponsável pelas seguintes infrações: operações e prestações escrituradas nos livros fiscais e recolhimento do ICMS, lançado por estimativa – valor total – R$ 594.122,16 (quinhentos e noventa e quatro mil, cento e vinte e dois reais e dezesseis centavos) - Razão social – Laticínios Mil Lac Ltda, referente a fatos geradores de 07/1999 a 12/2001 (fls. 21/23);
üCertidão de Dívida Ativa – CDA nº 2009220, expedida em 05/08/2005, data de inscrição – 26/01/2009, constando o autor como corresponsável pelas seguintes infrações: operações e prestações escrituradas nos livros fiscais – valor total – R$ 363.045,48 (trezentos e sessenta e três mil, quarenta e cinco reais e quarenta e oito centavos) - Razão social – Laticínios San Domingos Ltda., referente a fatos geradores de 01/2000 a 12/2001 (fls. 25/27).
üCertidão de Dívida Ativa – CDA nº 20097112, expedida em 30.06.06 data de inscrição – 23.11.2009, constando o autor como corresponsável pelas seguintes infrações: operações e prestações escrituradas nos livros fiscais – valor total – R$ 212.684,47 - Razão social – Laticínios San Domingos Ltda., referente a fatos geradores de 03/1999 a 12/1999 (fls. 28/29).

Deveras, ao que se afigura dos autos, o apelado fazia parte do quadro societário das empresas Laticínios Mil-Lac Ltda – E.P.P. e Laticínios San Domingos Ltda. – E. P.P, do qual retirou-se, cedendo e transferindo a totalidade de suas 5.100 (cinco mil e cem) quotas de capital social, em 06/12/2001, providenciado o registro de referida alteração junto à Junta Comercial do Estado de Mato Grosso, em 03.01.02, como consta da modificação contratual a fls. 49/52 e 62/65.
Dessarte, como se sabe a retirada formal do sócio da sociedade empresária devedora em data anterior à constituição do débito e à constatação da dissolução irregular elide sua responsabilidade pelo pagamento do tributo.
Nesse sentido, trago à colação precedentes desta Corte de Justiça, vejamos:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ILEGITIMIDADE PASSIVA – NÃO RECONHECIDA – RETIRADA DA SÓCIA DO QUADRO SOCIETÁRIO DA EMPRESA POSTERIORMENTE AOS FATOS GERADORES DO TRIBUTO COBRADO – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DA CDA – RECURSO DESPROVIDO.
Para o reconhecimento da ilegitimidade da parte para figurar no polo passivo da execução fiscal é necessário provar a inexistência de responsabilidade tributária, ante a presunção de certeza, veracidade e legitimidade de que goza a certidão de dívida ativa (art. 204 do CTN c/c o art. 3º da Lei no 6.830/80).
Ausente essa prova, mantém-se a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade no caso concreto. (N.U 1008037-55.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/12/2019, Publicado no DJE 03/02/2020).

RECURSO DE APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ACOLHIMENTO – EXTINÇÃO DO FEITO EXECUTIVO – ILEGITIMIDADE DOS EXECUTADOS – BAIXA DA EMPRESA E RETIRADA DO EX-SÓCIO DA SOCIEDADE ANTES DO FATO GERADOR DO TRIBUTO EXIGIDO –– SENTENÇA RATIFICADA – RECURSO DESPROVIDO.
Não há que se falar em responsabilidade tributária, quando o fato gerador do imposto ISSQN foi gerado no período em que não mais havia registro ativo da empresa executada e o sócio-executado já havia se retirado do quadro societário.
Deve ser ratificada a sentença que acolheu a exceção de pré-executividade por ilegitimidade passiva dos executados.
Recurso desprovido (N.U 0011741-92.2012.8.11.0015, , ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/03/2018, Publicado no DJE 19/04/2018).

No caso em pauta, como demonstrado, o sócio-executado retirou-se formalmente da sociedade empresária executada em 06/12/2001, registrando o ato em 03.01.2002, logo, os tributos com fatos geradores posteriores a esse período não são da sua responsabilidade, por não mais integrar o quadro societário da empresa-executada.
Assim, os débitos constituídos posteriormente à 12/2001, não são de responsabilidade do apelado, que por eles não podem ser demandados, notadamente sob o pálio da responsabilidade solidária, senão vejamos:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO. SÓCIO QUE SE RETIRARA ANTES DA DISSOLUÇÃO IRREGULAR.
1. O redirecionamento da execução fiscal, na hipótese de dissolução irregular da sociedade, pressupõe a permanência do sócio na administração da empresa ao tempo da ocorrência da dissolução. Precedentes: AgRg no AREsp 608.701/SC, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 03/03/2015; AgRg no REsp 1.497.599/SP, Rel.
Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 26/02/2015;AgRg no AREsp 473.765/PE, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 21/03/2014.
2. Na espécie, o acórdão recorrido assentou que a Fazenda Pública não comprovou a alegação de que a retirada do sócio teria sido simulada. A revisão desse entendimento pressupõe o reexame do acervo fático-probatório, o que é inviável no âmbito de recurso especial, ante o óbice estampado na Súmula 7/STJ.
3. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp 354.224/SC, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/03/2015, DJe 26/03/2015)

TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO PARA OS SÓCIOS-GERENTES. VIOLAÇÃO DO ART. 135, III, DO CTN. DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA SOCIEDADE POSTERIOR À RETIRADA DOS SÓCIOS.ILEGITIMIDADE PASSIVA CARACTERIZADA.
1. Nos termos da jurisprudência do STJ, o redirecionamento da Execução Fiscal para o sócio-gerente da empresa é cabível apenas quando demonstrado que este agiu com excesso de poderes, infração à lei ou ao estatuto, ou no caso de dissolução irregular da empresa, não se incluindo o simples inadimplemento de obrigações tributárias.
2. O pedido de redirecionamento da execução fiscal, quando fundado na dissolução irregular da sociedade executada, pressupõe a permanência do sócio na administração da empresa no momento da ocorrência dessa dissolução.
3. Hipótese em que os sócios-gerentes se desligaram da empresa executada anteriormente à sua dissolução irregular, logo não ocorre a responsabilidade prevista no art. 135 do Código Tributário Nacional.
Agravo regimental improvido.(AgRg no REsp 1378970/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/08/2013, DJe 30/08/2013).

No tocante a condenação pelos danos morais, o juízo primevo entendeu que o simples fato de constar o autor como corresponsável pelas infrações e por via de consequência os valores constante nas CDA’s, constitui circunstância a lhe causar prejuízo de ordem moral.
De fato, não se desconhece que a cobrança de dívida que se tem por indevida constitui aborrecimento que causa desconforto a qualquer pessoa, no entanto, para configurar ato a ensejar reparação por danos morais, necessário e indispensável a comprovação do abalo a ordem moral, a angústia ou ato que macule a sua personalidade, como no caso do bloqueio de valores, bens, a negativação, o protesto indevido, caso contrário, o ato configura mero desagrado, como no caso em pauta, onde a permanência de seu nome como co-responsável na Certidão da Divida Ativa, não lhe trouxe outros prejuízos maiores.
A proposito:
APELAÇAO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINARES DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA E CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL AJUIZADA EQUIVOCADAMENTE PARA COBRANÇA DE DÉBITO INDEVIDO – DANO MORAL – NÃO-COMPROVAÇÃO.
1 –Em se tratando de demanda versando sobre questão de direito e de fato, possuindo o julgador todos os elementos aptos a fundamentar sua convicção, a rejeição fundamentada do pedido de produção de provas, além das já carreadas aos autos, com a prolação de sentença mediante julgamento antecipado da lide, não é hábil a caracterizar o cerceamento de defesa pretendido pela Apelante.
2 – Pedido de gratuidade da justiça que foi submetido ao Juízo de origem e indeferido, sem que fosse interposto o recurso pertinente, restando operada a preclusão. Não fosse apenas isso, mostra-se incompatível o pedido de deferimento do benefício pela parte apelante, uma vez que efetuou o preparo do recurso.
3 – Não restaram comprovadas as alegações quanto aos danos morais sofridos pelo demandante, ainda que tenha sido ajuizada execução fiscal contra o demandado, para cobrança de tributo reconhecidamente indevido, não há comprovação nos autos de qualquer evento que pudesse ocasionar-lhe abalo moral, como, por exemplo, penhora ou indisponibilidade de bens, inscrição em órgãos de proteção ao crédito ou qualquer outro ato que viesse a constrangê-lo. (N.U 0003496-47.2013.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/11/2019, Publicado no DJE 18/11/2019)
Assim sendo, deve ser afastado o alegado dano moral.
Logo, o recurso de apelação deve ser parcialmente provido para que seja afastada a responsabilidade tributária do apelado – Manoel Donílio dos Santos , apenas em relação débitos tributários com fato gerador posteriores à sua retirada das empresas executadas, formalizada em 03.01.02, permanecendo a sua legitimidade passiva pelos débitos constituídos anteriormente (1999 a 12/2001), assim também para excluir a condenação da Fazenda Estadual pelos danos morais, porquanto, indevidos.
Ante o exposto DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação para afastar a responsabilidade tributária do apelado, apenas em relação aos débitos tributários com fato gerador anteriores à retirada das empresas executadas, assim também para excluir a condenação da Fazenda Estadual pelos danos morais.
Outrossim, em razão da sucumbência recíproca, redistribuo o ônus da sucumbência pro rata, na forma do art. 86 do CPC/15.[1]
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. EDSON DIAS REIS (Relator convocado), DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (1º Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2ª Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, PROVEU EM PARTE O RECURSO.

Cuiabá, 29 de julho de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR EDSON DIAS REIS - RELATOR

------------------------------------------------------------
[1] Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.